Tribunal: STF
Processo: RE 677454
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA EXECUTAR MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL EM RAZÃO DE PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO DE MUNICÍPIO – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO ARE 641.896-RG/RJ, POSTERIORMENTE, SUBSTITUÍDO PELO RE 1.003.433-RG/RJ, REL. MIN. MARCO AURÉLIO (TEMA nº 642) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA QUE SE OBSERVE O ART. 328 DO RISTF (ER nº 21/2007).